Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727489-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOC DE MAES PAIS AMIGOS E REAB DE EXCEPCIONAIS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS, AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS – AMPARE em face da decisão ID origem 239853097, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701864-35.2025.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL), ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça à autora e indeferiu a tutela de urgência, por meio do qual se pleiteava a imposição ao requerido da obrigação de fazer consistente na substituição de até 120 (cento e vinte) assistidos e a continuidade do repasse integral dos valores pactuados no Termo de Colaboração n. 16/2023, sem glosas. Confira-se o teor do pronunciamento: [...] Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por AMPARE (ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS, AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS) contra o DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL), buscando defender direitos de pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A associação autora relata que firmou Aditivo ao Termo de Colaboração no 18/2016, que foi objeto do processo no 0705406-32.2023.8.07.0018, em que o Juízo da 6a VFPDF julgou parcialmente procedente para o DF dar continuidade à parceria firmada com a autora, nos termos do ajuste já pactuado (Termo de Colaboração 16/2023 - Id 169685622). Atualmente, os autos estão em grau recursal. Acrescenta “que, apesar de constar, como um dos pleitos da petição inicial nos autos de no 0705406-32.2023.8.07.0018, que a continuidade da parceria fosse celebrada nos moldes do Termo de Colaboração n. 18/2016 –, a controvérsia, ora discutida (possibilidade de substituição dos assistidos) não foi objeto de discussão, o que cabe nesse momento a sua análise por parte deste juízo.”. Pede a concessão da gratuidade judiciária e do pedido de tutela de urgência para que seja possibilitada à AMPARE a obrigação de fazer consistente nas substituições de seus assistidos, limitado, obviamente, ao número de 120 (cento e vinte) assistidos (obrigação de fazer), e que o Estado requerido continue a arcar com o repasse financeiro pactuado entre as partes, consoante o Termo de Colaboração no 16/2023, valores estes concernentes ao custeio e manutenção de 120 (cento e vinte) assistidos atendidos pela Instituição, sem qualquer glosa por parte do ente Distrital (obrigação de não fazer), de modo que o réu não deixe de fazer o repasse dos valores acordados no Termo de Colaboração no 16/2023, proibindo qualquer glosa por parte do Ente Distrital, sob pena de multa diária. No mérito, postula a procedência dos pedidos iniciais, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada, para: 1) possibilitar à AMPARE fazer as substituições de seus assistidos (obrigação de fazer), limitado ao número de 120 (cento e vinte) assistidos, e que o réu continue a arcar com o repasse financeiro pactuado entre as partes, consoante o termo de colaboração no 16/2023, valores estes concernentes ao custeio e manutenção de 120 (cento e vinte) assistidos atendidos pela instituição, sem qualquer glosa por parte do ente distrital (obrigação de não fazer), de modo que o réu não deixe de fazer o repasse dos valores acordados no termo de colaboração no 16/2023, proibindo qualquer glosa por parte do ente distrital; 2) declarar nula a cláusula 1.2 do Termo de Colaboração no 16/2023 e, assim, permitir que a autora inclua novos assistidos/usuários à medida em que assistidos saiam da instituição, limitados os atendimentos a 120 (cento e vinte) usuários ao longo da vigência da parceria entre as partes. Deu à causa o valor de R$ 137.378,40 (cento e trinta e sete mil e trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). O Juízo determinou a oitiva prévia do MP e do DF acerca do pedido de tutela de urgência (ID 227552588 e ID 227978249). O DF se manifestou previamente (ID 228137353, ID 228903181 e ID 228903182). O Ministério Público oficia o interesse na lide e, por ora, o indeferimento do pedido de tutela de urgência (ID 229098561). A Associação autora peticionou no ID 229928729 para requerer a juntada de novos documentos (ID 229928730 e ID 229928731). Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à associação autora. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A questão que exige análise, em cognição sumária, é a possibilidade, ou não, de a autora substituir ser assistidos, dentro do número total previsto no Termo de Colaboração no 16/2023 (120 pessoas), que no decorrer do tempo deixaram de ser atendidos pela AMPARE; bem como a continuidade do repasse financeiro acordado inicialmente entre as partes, sem qualquer glosa por parte do ente distrital (obrigação de não fazer). O Termo de Colaboração no 16/2023 (ID 227506933) tem por objeto a implantação, execução e manutenção de Ações Socioassistenciais Complementares de Promoção da Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social, para as 120 (cento e vinte) pessoas que já são atendidas na instituição, oriundas do processo de reordenamento do Termo de Colaboração no 18/2016, no âmbito da Proteção Social especial de alta complexidade. O item 1.2 da Cláusula Primeira do Termo de Colaboração no 16/2023, por seu turno, preconiza que no “âmbito do presente ajuste não é possível a inclusão de novos usuários ao longo da vigência da parceria, tendo em vista que a mesma será realizada considerando a manutenção dos atendidos atualmente na OSC parceira, e em cumprimento da Decisão Judicial Processo no - 0723283-39.2023.8.07.0000”. Como se nota, o próprio termo de colaboração previu expressamente a impossibilidade de incluir novos usuários durante a vigência da parceria, pois a contratação se deu para atender 120 (cento e vinte) pessoas que já são atendidas na instituição e em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do processo no 0723283-39.2023.8.07.0000. Na linha, importante citar as informações prévias preliminares prestadas pela SEDES/DF, descritas no ID 228903182, no sentido de que foi proposta a celebração de parceria, por inexigibilidade de chamamento público, com meta de atendimento das 120 pessoas que já estavam inseridas no serviço da instituição, haja vista o risco de desproteção desses usuários que já possuíam vínculo com a Ampare, em razão do referenciamento dessas famílias a essa oferta. Transcrevo, em parte, o teor: [...] Em relação à questão da previsão da proibição expressa no termo de parceria de substituição dos assistidos da parte autora no item 1.2 da cláusula primeira do termo de referência e sobre às pretendidas glosas a serem realizadas, a SEDES/DF consignou o seguinte: [...] Com efeito, não obstante a relevância da matéria em debate, em juízo inicial, não é possível constatar, com base na prova documental colacionada, de forma irrefutável, eventual ilegalidade praticada pela Administração Pública ao não admitir a substituição pretendida. A matéria exige exame técnico mais acurado, sendo impossível de apurar as questões postas de forma detalhada em cognição sumária. É necessário, no caso concreto, a instauração da instrução processual, com o exercício do efetivo contraditório e produção de provas, para que a questão seja mais bem esclarecida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão recorrida compromete a continuidade dos serviços de acolhimento institucional prestados aos beneficiários da política pública, especialmente diante do encerramento de vínculos de alguns acolhidos e da necessidade de reposição imediata dessas vagas, sob pena de prejuízo ao atendimento da demanda social. Sustenta que a substituição de usuários dentro do número máximo previsto é medida essencial para a efetividade da política pública e que o não repasse integral dos valores pactuados, em razão de glosas administrativas, viola os princípios da proteção integral, da prioridade absoluta, da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos essenciais. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a manutenção dos repasses financeiros referentes a 120 (cento e vinte) assistidos, sem glosas, e a autorização para substituição dos acolhidos, dentro do limite contratado, sob pena de multa diária a ser fixada; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, confirmando-se a tutela de urgência recursal e declarando-se nula a cláusula 1.2 do Termo de Colaboração n. 16/2023. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise da tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à (i) autorização para substituição de até 120 (cento e vinte) usuários do serviço de acolhimento institucional prestado pela entidade; e (ii) vedação à realização de glosas nos repasses financeiros previstos no Termo de Colaboração n. 16/2023. O Juízo de 1o Grau deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, mas indeferiu a medida liminar por ausência de demonstração inequívoca do direito invocado. Consignou que, embora a controvérsia quanto à possibilidade de substituição dos assistidos envolva matéria relevante, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta na conduta administrativa, a qual se fundamenta em cláusula expressa do Termo de Colaboração n. 16/2023, bem como em justificativas técnicas para vedar a substituição e aplicar glosas proporcionais aos repasses. Ressaltou, ainda, a necessidade de instrução probatória para elucidar a controvérsia. A agravante alega que a vedação à substituição dos assistidos compromete a continuidade dos atendimentos e viola princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana. Sustenta que a substituição, desde que dentro do limite de 120 vagas, não alteraria a meta pactuada e que os repasses integrais são imprescindíveis à execução das atividades da entidade, sendo, por isso, indevidas as glosas aplicadas. Há, portanto, duas questões principais em debate: (i) se a cláusula do Termo de Colaboração que veda a substituição de usuários pode ser afastada liminarmente, a fim de autorizar a rotatividade de assistidos; e (ii) se é possível obstar, em sede de tutela de urgência, a glosa de valores repassados pela Administração Pública, antes da devida instrução. Com base nos documentos constantes dos autos e nos fundamentos da decisão recorrida, não se verifica verossimilhança suficiente nas alegações da agravante que justifique, neste momento processual, o deferimento da medida liminar. No que se refere à substituição dos assistidos, constata-se que o Termo de Colaboração n. 16/2023 foi firmado em razão de situação jurídica excepcional, conforme atestado no processo administrativo e na Nota Jurídica n. 185/2023 – SEDES/DF, que justificaram a contratação por inexigibilidade de chamamento público exclusivamente para o atendimento das 120 pessoas já vinculadas à AMPARE (ID origem 227506933). A cláusula 1.2 do instrumento, por sua vez, veda expressamente a inclusão de novos usuários durante a vigência da parceria, justamente para garantir o cumprimento da decisão judicial proferida no Processo n. 0723283-39.2023.8.07.0000 e assegurar o vínculo dos assistidos já atendidos. Digno de registro que o referido processo se refere ao Agravo de Instrumento interposto pela AMPARE contra a decisão ID 161090513, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido Liminar de Urgência n. 0705406-32.2023.8.07.0018. Naquele recurso, a entidade pleiteava, liminarmente, a regularização do atendimento, a manutenção do vínculo com os 120 assistidos e a celebração de termo de colaboração, independentemente de chamamento público. A tutela de urgência foi deferida parcialmente, para garantir a continuidade do serviço às pessoas já atendidas, com base na situação de vulnerabilidade e na dignidade da pessoa humana. Nessa linha, observa-se que o termo foi formalizado em atenção àquela decisão provisória, conforme expressamente consignado na cláusula 1.2. A vedação à substituição reflete, portanto, os limites impostos judicialmente em sede de cognição sumária, sem respaldo em decisão definitiva. Assim, não se mostra juridicamente viável, neste momento processual, afastar cláusula contratual fundada em ordem judicial ainda precária, sem reavaliação expressa do mérito. Decisão nesse sentido comprometeria a segurança jurídica e a coerência dos atos administrativos praticados sob a égide da determinação então vigente. A eventual revisão da pactuação demanda manifestação jurisdicional específica e definitiva, o que somente será possível após regular instrução. Registre-se, ademais, que o referido Agravo de Instrumento perdeu seu objeto em razão da superveniência de sentença nos autos da ação principal, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da AMPARE. A sentença foi objeto de Apelação Cível, julgada pela egrégia 2a Turma Cível em dezembro de 2024, ainda pendente de trânsito em julgado. Ademais, os documentos acostados pela própria agravante — como as listas de assistidos desligados (ID origem 229928730) e os informes de glosa emitidos pela Administração (IDs origem 227507950 a 227507952) — demonstram que a redução dos repasses decorreu da diminuição proporcional do número de usuários atendidos, nos termos do pactuado. Não se trata, portanto, de ato arbitrário, mas de aplicação objetiva das regras convencionadas. Assim, embora reconheça a relevância social do trabalho desenvolvido pela AMPARE, entendo que o acolhimento do pleito, nos termos em que formulado, representaria interferência indevida na esfera de competência da Administração Pública, em afronta ao postulado da reserva da administração, corolário do princípio da separação dos poderes. Diante desse cenário, a autorização, em sede liminar, para a substituição de usuários ou para a modificação da sistemática de repasses implicaria ingerência indevida na política pública pactuada, além de contrariar a decisão judicial que deu origem à atual parceria. À vista disso, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a antecipação da tutela pretendida. Consequentemente, torna-se prescindível a análise do perigo de dano, uma vez que se trata de requisito de natureza cumulativa, nos termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Após, remeta-se à Procuradoria da Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator